Tribunal: TJPA
Processo: 0805854-88.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4840 - Equivalência salarial
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805854-88.2019.8.14.0040

APELANTE: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ADRIANO ARANTES DE OLIVEIRA, JULIANNE GONCALVES MARINELLI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. LIMITAÇÃO A 50% DO VALOR A SER RESTITUÍDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTROLE DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por B.B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que, em rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, limitou a taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído aos promitentes compradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida pelo relator à luz do art. 932, IV e V, do CPC; (ii) estabelecer se é possível afastar a limitação da taxa de fruição ao patamar de 50% do valor a ser restituído ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, inexistindo violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.

A controvérsia sobre limitação da taxa de fruição encontra-se pacificada no âmbito do tribunal, autorizando a aplicação do art. 932 do CPC e observando o dever de uniformização jurisprudencial (art. 926 do CPC).

A taxa de fruição possui natureza indenizatória e visa compensar o vendedor pela utilização do imóvel, sendo admitida pela jurisprudência do STJ.

O controle judicial incide sobre a taxa de fruição em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A aplicação irrestrita da taxa de fruição pode esvaziar o direito de restituição do consumidor, configurando retenção integral indevida das parcelas pagas.

A limitação da taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído equilibra os interesses das partes, assegurando indenização ao vendedor e preservando a restituição ao comprador.

A Lei nº 13.786/18 não se aplica retroativamente a contratos anteriores à sua vigência, em respeito ao ato jurídico perfeito.

A ausência de limitação pode ensejar enriquecimento sem causa do vendedor, vedado pelo ordenamento jurídico e pela Súmula 543 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O relator pode julgar monocraticamente recurso quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência dominante. 2. A taxa de fruição em contratos de promessa de compra e venda submetidos ao CDC admite controle judicial de proporcionalidade. 3. É válida a limitação da taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído ao consumidor como forma de evitar enriquecimento sem causa e retenção integral das parcelas pagas. 4. A Lei nº 13.786/18 não se aplica a contratos firmados antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 926 e 932, IV e V; CC, arts. 884 e 944; CDC, arts. 51 e 53; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.996.109/SP, Rel. Min., j. 08.08.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.006.053/SP, Rel. Min., j. 26.09.2022; STJ, Súmula 543.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível que lhe foi desfavorável.

A decisão monocrática lançada ao id 34084899 conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida quanto à limitação da taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído aos promitentes compradores.

Na ocasião, este Relator consignou que a matéria devolvida restringia-se à possibilidade de afastamento da limitação da taxa de fruição, concluindo que a restrição imposta pelo Juízo de origem mostrava-se proporcional e alinhada à jurisprudência desta Corte, destacando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a vedação ao enriquecimento sem causa e a necessidade de controle de abusividade das cláusulas contratuais, concluindo, ao final, pela inexistência de ilegalidade ou descompasso jurisprudencial apto a ensejar a reforma da sentença.

Irresignada, a parte interpôs Agravo Interno no qual sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, ao argumento de que não estariam presentes as hipóteses autorizadoras do julgamento unipessoal previstas no art. 932, incisos IV e V, do CPC; que houve violação aos arts. 141 e 492 do CPC, bem como aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; que a matéria possui natureza fática e não se encontra pacificada por súmula ou precedente vinculante; que a limitação da taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído não encontra respaldo legal ou contratual, afrontando o princípio do pacta sunt servanda; que a Lei nº 13.786/18 autoriza a cobrança da fruição sem limitação ao valor restituído, observando apenas o percentual máximo; que a restrição imposta gera enriquecimento indevido dos agravados e desequilíbrio contratual; que a indenização deve observar o princípio da reparação integral previsto no art. 944 do Código Civil; e, ao final, requer a retratação da decisão agravada ou sua submissão ao órgão colegiado, com o provimento do recurso para afastar a limitação da taxa de fruição.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo.

É o relatório.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

QUESTÃO PRELIMINAR

a) NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RAZÃO DE JULGAMENTO UNIPESSOAL

No que concerne à preliminar suscitada, a agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática ao argumento de que a matéria apreciada não se enquadraria nas hipóteses autorizadoras do julgamento unipessoal previstas no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, alegando violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

O art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o relator a decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante do tribunal ou de tribunais superiores.

No caso concreto, a controvérsia relativa à limitação da taxa de fruição em contratos de promessa de compra e venda submetidos ao Código de Defesa do Consumidor encontra-se pacificada no âmbito das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que reiteradamente admitem a limitação do montante a 50% do valor a ser restituído, justamente para evitar a retenção integral das parcelas pagas pelo consumidor.

A decisão agravada, longe de inovar no ordenamento jurídico ou de decidir de forma isolada, limitou-se a aplicar orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte, em observância ao disposto no art. 926 do CPC, que impõe aos tribunais o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Assim, plenamente legítimo o julgamento monocrático realizado, inexistindo qualquer afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Passo ao exame do mérito.

MÉRITO

No mérito, a matéria devolvida a este colegiado está restrita à verificação da existência de eventual ilegalidade na decisão monocrática que, ao apreciar a apelação interposta pela ora agravante, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que limitou a taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído aos promitentes compradores, bem como à análise da possibilidade de afastamento de referida limitação.

A controvérsia central cinge-se, portanto, à possibilidade de afastamento da limitação da taxa de fruição fixada na sentença e mantida pela decisão monocrática.

Sem razão a agravante.

Conforme bem delineado no decisum agravado, a taxa de fruição possui natureza indenizatória, destinada a compensar o promitente vendedor pela utilização do imóvel pelo comprador inadimplente. Todavia, sua incidência não se mostra imune ao controle judicial de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

O ordenamento jurídico pátrio repele o enriquecimento sem causa, conforme dispõe expressamente o art. 884 do Código Civil, segundo o qual “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido”.

De igual modo, o art. 944 do mesmo diploma estabelece que a indenização se mede pela extensão do dano, impondo a necessária correspondência entre o prejuízo suportado e a compensação fixada.

No âmbito das relações de consumo, deve-se ainda observar o disposto nos arts. 51 e 53 do Código de Defesa do Consumidor, que vedam cláusulas que impliquem vantagem exagerada ao fornecedor ou que conduzam à perda integral das prestações pagas pelo consumidor.

Ora, a determinação de fixação de taxa de fruição, na compreensão ética do Código Civil, mostra-se viável, eis que a compreensão sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se cabe demandar taxa de fruição pela utilização e posterior rescisão com inadimplência.

Se não houver a determinação de fixação de taxa de fruição, apenas o Comprador sairia sem qualquer afetação patrimonial, o que não se admite na compreensão ética do Código Civil, assim que por tal razão, mostra-se plenamente viável a condenação em taxa de fruição.

Acerca do tema específico, cito a Corte cidadã (grifei):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO BEM, DESDE A IMISSÃO NA POSSE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que, nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda com a determinação de devolução dos valores pagos pelo comprador, é cabível a fixação de indenização relativa ao período da ocupação do imóvel, desde a data em que a posse foi transferida até a efetiva entrega do bem. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt no REsp: 1996109 SP
2022/0101479-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. Segundo entendimento adotado por este Superior Tribunal de Justiça, "nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda com a determinação de devolução dos valores pagos pelo comprador, é cabível a fixação de indenização relativa ao período da ocupação do imóvel, desde a data em que a posse foi transferida até a efetiva entrega do bem" (STJ - AgInt no REsp: 2006053 SP 2022/0165732-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022)

Ou seja: a aplicação irrestrita da taxa de fruição, especialmente por longo período de ocupação, pode conduzir à absorção integral — ou até superior — dos valores a serem restituídos ao comprador, esvaziando o conteúdo econômico da restituição reconhecida judicialmente e configurando, na prática, hipótese vedada de perda total das parcelas pagas.

É precisamente para evitar tal distorção que a jurisprudência deste Tribunal, acompanhando o entendimento do C. STJ, tem admitido a limitação da taxa de fruição ao patamar de 50% do valor a ser restituído, solução que se revela adequada para equilibrar os interesses das partes, assegurando, de um lado, a indenização devida ao vendedor e, de outro, a preservação do direito do consumidor à restituição parcial das quantias pagas.

Além das ementas mencionadas na decisão agravada, cito mais um precedente desta E. Corte (grifei):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE FRUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda contra sentença que acolheu pedido de rescisão contratual e reintegração de posse, no âmbito de ação proposta pela Apelante em face de Jéssica Lene Bailão Ribeiro. O pedido envolvia a devolução de imóvel financiado e indenização por perdas e danos, resultando na rescisão do contrato, reintegração de posse e restituição parcial dos valores pagos pela Apelada, com taxa de fruição limitada a 50% do valor restituído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida à Apelada; (ii) estabelecer o percentual adequado da taxa de fruição pela ocupação do imóvel durante o inadimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça não pode ser revogada, uma vez que não houve alteração na situação fática que justificasse a perda do benefício, conforme presunção de insuficiência financeira prevista no CPC. 4. A jurisprudência do STJ permite a cobrança de taxa de fruição sobre o valor atualizado do imóvel a partir da inadimplência até a entrega do bem, sem limitação. A fixação de 0,25% sobre o valor atualizado do imóvel com limite de 50% sobre as parcelas pagas é inadequada, devendo a taxa ser fixada em 0,5% ao mês sem limitação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça concedida pode ser mantida na ausência de prova de alteração da condição financeira da parte beneficiada. 2. A taxa de fruição deve ser fixada em 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel ao mês, sem limitação, contada a partir do inadimplemento até a efetiva entrega do bem. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; CC, art. 1 .219. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1996109/SP; TJ-GO, Apelação nº 0083459-87.2013.8 .09.0010. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00119537820178140040 23426614, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Lado outro, não procede a invocação da Lei nº 13.786/18 como fundamento para afastar a limitação imposta, porquanto, conforme corretamente assentado na decisão agravada, referida norma não se aplica retroativamente a contratos celebrados anteriormente à sua vigência, sob pena de violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o ato jurídico perfeito.

Ainda que assim não fosse, a legislação superveniente não afasta o controle judicial de eventuais abusividades contratuais, especialmente em relações de consumo, nas quais prevalecem os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato.

Também não merece guarida a alegação de que a limitação imposta implicaria enriquecimento indevido dos compradores.

Ao revés, a ausência de limitação é que poderia conduzir a resultado desproporcional, com retenção integral das parcelas pagas, situação expressamente vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente pela Súmula 543.

Dessa forma, verifica-se que a decisão monocrática enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, aplicando corretamente a legislação pertinente e a jurisprudência dominante, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma.

O agravo interno, na verdade, limita-se a reiterar argumentos já devidamente analisados e rejeitados, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos do decisum recorrido.

Logo,
nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Belém, 24/04/2026